Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-81.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc...
Após detido exame dos autos, verifico a existência de conexão entre o presente feito e o Mandado de Segurança Cível no 1000314-96.2020.8.11.9005.
Dessa maneira, em se tratando de causas conexas, e tendo sido a demanda sob no 1000314-96.2020.8.11.9005 despachada primeiramente pela M.M. Juíza Dra. Valdeci Moraes Siqueira, determino que a Secretaria desta Turma Recursal redistribua estes autos a Ilustre Relatora, para análise do presente recurso e demais providências, face à sua prevenção, a fim de se evitar decisões conflitantes.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator